Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Trata-se de ação ajuizada por Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.616,31, relativo a acertos financeiros.
II. No caso concreto, restou comprovado que: (i) o servidor foi admitido em 14.07.2014 e não ocorreu pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014 no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 13196664); (ii) por erro sistemático do Distrito Federal, a gratificação natalícia proporcional de 6/12 avos relativa ao ano de 2014 somente foi paga em março/2015; (iii) em junho/2015, mês do aniversário da recorrente, foi efetuado o pagamento da gratificação natalícia integral referente ao exercício de 2015, sem replicação da rubrica em dezembro/2015.
III. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação referente ao ano de 2014 no mês de dezembro/2014, nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II). Assim, faz jus o servidor ao recebimento de R$ 2.616,31 (dois mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (junho/2015) e o valor da remuneração no mês de dezembro/2015. (CF, Artigo 7o, VII e Artigo 39, §3o c/c L.C. n.840/2011, Artigo 93 § 2o e Lei Distrital n. 3.279/03). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Recursal, Acórdão n.1165265; 2a Turma Recursal, Acórdão n.579592.
IV. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).